Tribunal: TJMT
Processo: 0000040-40.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000040-40.2019.8.11.0064
APELANTE: LUZIENE PINHEIRO DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.